Tribunal: TJDFT
Processo: 0756703-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, HUGO MACHADO FRANCO, HEITOR MACHADO FRANCO E MAURO BATISTA FRANCO pretendem obter a reforma da decisão do Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 260053336), que, nos autos dos embargos à execução (Proc. no 0765663-06.2025.8.07.0001), os recebeu sem efeito suspensivo e indeferiu os demais pedidos de tutela de urgência requeridos pelos agravantes. Em suas razões recursais (ID 79856470), os recorrentes afirmam, em suma, que há garantia integral do juízo prestada nos próprios autos dos embargos, por meio de depósito judicial no valor de R$ 28.852,41 (ID 260153414), realizado em 15/12/2025, na conta judicial BRB – Agência 155 – no 1555263019, sob o tipo de lançamento “Outros Créditos”, o que satisfaz o requisito do art. 919, §1o, do CPC. Destaca, ainda, decisões e depósitos pretéritos no cumprimento de sentença no 0742775 77.2024.8.07.0001, com liberação/abatimento de valores, reforçando a suficiência da garantia e a boa-fé processual. Requerem, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, para suspender a execução de origem, além da retirada das restrições via Serasajud/Renajud, tendo em vista a garantia integral do juízo em dinheiro (ID 260106187). No mérito, postulam pela reforma da decisão agravada nos pontos impugnados. Preparo regular (ID 79855604). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, incumbe ao Relator restringir sua atuação à análise dos pressupostos que autorizam a concessão do efeito suspensivo pleiteado, consistentes na relevância dos fundamentos recursais e no fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC). Não se examina, neste momento processual, o mérito do recurso — isto é, a correção ou incorreção da execução — tampouco se adentra no mérito da causa. No caso, os agravantes demonstram, documentalmente, a garantia do juízo por depósito judicial superior ao valor exequendo: R$ 28.852,41 (ID 260153414), realizado em 15/12/2025, na Conta Judicial BRB (Agência 155 / no 1555263019), o que atende ao art. 919, §1o, do CPC (“execução já garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”). Ademais, os autos conexos (0742775 77.2024.8.07.0001) registram depósitos/levantamentos e autorização de abatimento, corroborando a existência de numerário vinculado à obrigação para fins de garantia do juízo e suspensão da execução. Nesse contexto, a probabilidade do direito resta evidenciada pela garantia integral e líquida prestada em dinheiro; e o perigo de dano, por sua vez, decorre da manutenção de atos constritivos (Sisbajud/Renajud/Serasajud) e de restrições em face de execução já garantida, configurando onerosidade excessiva e risco de dupla garantia, em afronta ao art. 805 do CPC (princípio da menor onerosidade). O art. 919, §1o, do CPC autoriza a concessão de efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos da tutela provisória e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. No caso, vislumbra-se a probabilidade do direito, diante da demonstração da garantia integral do juízo, e o perigo de dano, consubstanciado na possibilidade de novas constrições e manutenção de restrições cadastrais, mesmo com numerário já depositado. A medida pleiteada é reversível, pois não implica levantamento de valores, mas apenas a suspensão temporária da execução até o julgamento do mérito dos embargos. Diante disso, defiro o pedido de efeito suspensivo, para suspender a execução no Processo no 0744072-85.2025.8.07.0001 até ulterior deliberação, bem como determinar que não sejam realizadas novas constrições enquanto vigente os efeitos desta decisão, mantendo o depósito judicial de R$ 28.852,41 (ID 260153414, BRB – Ag. 155 – Conta Judicial no 1555263019, lançamento em 15/12/2025) como garantia do juízo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator